Tribunal: TJES
Processo: 0003894-06.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003894-06.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: POSTO SPINASSE LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – INÉRCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 1.007, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESERÇÃO – MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil,
“a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

2. Na espécie, conquanto intimado na pessoa do advogado por si constituído nos autos a proceder com a complementação do preparo recursal, o Agravante quedou-se inerte, atraindo-se a incidência do art. 1.007, §2º, do Código de Processo Civil.

3. Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003894-06.2019.8.08.0006

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: POSTO SPINASSE LTDA. e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática id. 6475617, proferida pelo Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais id. 6757961, o Agravante sustenta que a decisão monocrática padece de
error in procedendo
, contexto em que pugna pelo conhecimento do recurso de apelação e submissão do caso a julgamento pelo Órgão Colegiado.

Contrarrazões id. 7180548, pugnando-se pelo desprovimento recursal.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003894-06.2019.8.08.0006

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: POSTO SPINASSE LTDA. e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática id. 6475617, proferida pelo Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais id. 6757961, o Agravante sustenta que a decisão monocrática padece de
error in procedendo
, contexto em que pugna pelo conhecimento do recurso de apelação e submissão do caso a julgamento pelo Órgão Colegiado.

Contrarrazões id. 7180548, pugnando-se pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Prima facie
, sobreleva assentar que a decisão objurgada
sequer tangenciou acerca do mérito
vertido no recurso de apelação
, notadamente porque não o conheceu em razão da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade atinente ao preparo recursal.

Nesta senda, após detida análise da controvérsia, a meu sentir, não merece reforma a decisão monocrática (id. 6475617) que não conheceu do apelo interposto pelo ora Agravante.

Isso porque, reputo irretocáveis os fundamentos consignados pelo Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, ao prolatar o
decisum
referenciado e que, por oportuno, peço
vênia
para trazer à colação:

“(...)

À luz do disposto no artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil,
“a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Na hipótese vertente, ao analisar o conteúdo digital disponibilizado no id 5450102, verificou-se que a “guia de recolhimento de custas” lançada na fl. 225 dos autos físicos originários foi preenchida de maneira irregular, fazendo-se constar do campo correspondente ao valor da causa – utilizado, em casos como o presente, como base de cálculo do preparo recursal – importância incompatível com a insurgência em apreço.

A despeito de sua intimação para a complementação da verba, o Apelante deixou transcorrer
in albis
o quinquídio a que se refere a norma supramencionada
, conforme atesta o andamento processual do presente feito, impondo-se, portanto,
o não conhecimento do apelo em razão da
INSUFICIÊNCIA DO PREPARO
.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento a este recurso de apelação, porquanto configurada a sua deserção.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

(...).” (id. 6475617 – Grifei)

Consoante acuradamente delineado na decisão hostilizada, conquanto intimado na pessoa do advogado por si constituído nos autos a proceder com a complementação do preparo recursal, o Agravante quedou-se inerte, o que atrai a incidência do art. 1.007, §2º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, a inadmissibilidade recursal dada a deserção.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono aresto da Colenda Primeira Câmara, deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO
–
COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL DE FORMA INSUFICIENTE
–
DESERÇÃO
–
MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO
.

1. É cediço que o devido preparo recursal é imprescindível para o reconhecimento do recurso em voga.

2. Na forma do art. 1.007 CPC, cabe ao recorrente comprovar o respectivo preparo devendo, no ato da interposição do recurso, juntar o porte de remessa e de retorno.

3. Nesse mesmo sentido, seguindo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “é insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União” (AGRG nos EARESP 562.945/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15.6.2015). 4. Seguindo está linha de raciocínio apresentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como do CPC/2015, ao se deparar com o erro formal presente no recurso,
a agravante, mesmo intimada na forma do art. 1.007 §2°, deixou de corrigi-lo, momento no qual aplicou-se a pena de deserção
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.
Decisão monocrática mantida
.”

(TJES, Classe: Agravo Interno na Apelação, 0020223-64.2004.8.08.0024, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
21/07/2023
). (g.n.)

Nesta intelecção, não vislumbro razões para modificar o entendimento já manifestado pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, por ocasião da decisão monocrática proferida, eis que se mostra em simetria com o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões